Tribunal: TJBA
Processo: 0003591-06.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003591-06.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

APELADO: JOVENITA ANA DE ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, MARCELO HOFFMANN

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA RECORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA PASSAGEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte rodoviário (RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA) em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes a uma passageira (JOVENITA ANA DE ALMEIDA ALVES). A autora sofreu lesões físicas na região bucal, com necessidade de intervenção cirúrgica, em decorrência de acidente de trânsito em que o ônibus da ré colidiu com a traseira de outro veículo. A decisão de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, afastando as teses defensivas de excludente de responsabilidade e condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes correspondentes ao período de incapacidade laboral comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, analisando as teses recursais de: (i) ocorrência de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior; (ii) culpa concorrente da vítima por suposta não utilização do cinto de segurança; (iii) ausência de comprovação dos danos morais e materiais (lucros cessantes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA:
A relação jurídica entre a passageira e a empresa de transporte é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da transportadora é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade e na cláusula de incolumidade implícita no contrato de transporte, que gera uma obrigação de resultado de levar o passageiro são e salvo ao seu destino (art. 14 do CDC, art. 734 do Código Civil e art. 37, § 6º, da CF). O dano e o nexo de causalidade são incontroversos, cabendo à transportadora o ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade, do qual não se desincumbiu.

DO FORTUITO INTERNO:
A alegação de caso fortuito devido à dinâmica do acidente não prospera. A colisão na traseira de outro veículo é um evento previsível e inerente aos riscos da atividade de transporte, caracterizando-se como
fortuito interno
, que não rompe o nexo de causalidade e, portanto, não afasta o dever de indenizar. Ademais, milita contra a recorrente a presunção de culpa do condutor que colide na traseira por não manter a distância de segurança exigida pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

DO DANO MORAL
IN RE IPSA
E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO:
A ofensa à integridade física da passageira, que necessitou de procedimento cirúrgico, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido das próprias circunstâncias do fato, que extrapola o mero dissabor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DOS LUCROS CESSANTES:
A condenação ao pagamento de lucros cessantes foi acertada, pois não se baseou em dano hipotético, mas em prejuízo concreto, devidamente comprovado por laudos e atestados médicos que demonstraram a incapacidade temporária da vítima para o trabalho. A limitação da condenação ao período entre o acidente e o início do pagamento da pensão mensal fixada em tutela de urgência revela a correta apreciação da prova pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

"A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros por danos causados em acidente de trânsito é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e na obrigação de resultado de garantir a incolumidade do passageiro, sendo prescindível a discussão sobre culpa."

"A colisão na traseira de outro veículo, por ser evento previsível e inerente à atividade de transporte, classifica-se como fortuito interno, o que não configura causa excludente da responsabilidade civil da transportadora."

"A ofensa à integridade física do passageiro em decorrência de acidente durante o transporte configura dano moral
in re ipsa
, cuja existência é presumida e independe de prova específica do abalo psicológico."

"Cabe à transportadora o ônus de comprovar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima como fato impeditivo do direito do autor, não sendo a mera alegação suficiente para afastar seu dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 406, §1º, 734 e 735 do Código Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, §11, e 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0006655-33.2010 .8.06.0086; TJ-SP - AC: 1007154-82.2019.8.26.0003; TJ-MG - AC: 0000497-90.2015.8.13.0344

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003591-06.2011.8.05.0022, em que figura como Apelante RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA, e, como Apelada, JOVENITA ANA DE ALMEIDA ALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA